Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715086-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIS GUEDES DE SOUZA IMPETRANTE: DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA em favor de REGIS GUEDES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 28/11/2024, acusado da prática do crime previsto no art. 311 do Código de Trânsito, art. 330 do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, mas, apresentado ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, foi posto em liberdade, mediante o compromisso de cumprir as seguintes medidas: obrigação de comparecer a todos os atos do processo, manter o endereço atualizado junto ao juízo de origem e proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias, sem autorização do juízo. Aduz que a denúncia imputou ao paciente a prática dos mesmos delitos apontados pela autoridade policial, sendo recebida em 19/12/2024 e, em virtude de o réu não ter sido localizado no endereço indicado nos autos para receber o mandado de citação, o Ministério Público pugnou pela decretação da sua prisão preventiva, suspensão do prazo prescricional e citação editalícia, o que foi acolhido pelo juízo em 17/2/2025. Salienta que, após a constituição da defesa, em 28/3/2025, o paciente apresentou resposta a acusação, com pedido específico de revogação da prisão preventiva e, devido à negativa por parte do juízo, apresentou nova petição, requerendo a conversão da segregação cautelar em medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que foi novamente indeferido. Sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando que: i) o crime que lhe é imputado não envolve violência nem grave ameaça à pessoa, sendo de média lesividade; ii) apesar da reincidência na folha penal, não há como aferir sua personalidade nem afirmar que oferece risco à ordem pública; iii) a decisão carece de fundamentação idônea. Assevera que a única justificativa plausível para o decreto de prisão seria o descumprimento imotivado das condições impostas em audiência de custódia, tendo em vista que o não comparecimento do réu implicaria, em tese, em risco a eventual aplicação da lei penal. Justifica a não localização do réu no endereço fornecido ao juízo, explicando que ele residia em uma região de chácara na Colônia Agrícola Águas Claras e foi expulso por invasores, que passaram a ameaçá-lo e à sua família. Registra os problemas enfrentados pelo paciente que levaram ao fim de seu casamento e à fixação de medidas protetivas em favor da ex-mulher, devido às suas insistências em manter o relacionamento, culminando com sua condenação pelo descumprimento das medidas, sendo esse o único registro em sua folha penal. Ressalta que no período entre a audiência de custódia e o decreto de prisão preventiva, não houve qualquer alteração que justificasse o risco à ordem pública, noticiando que a autuação do paciente, mais duas vezes, por posse de arma de fogo e de artefato ainda não levou ainda à deflagração de nova ação penal. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente e o cabimento de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, a fim de assegurar a ordem pública. Tece considerações sobre o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade da vedação automática à concessão de liberdade provisória aos réus/custodiados, exigindo a análise do caso concreto de forma individualizada, mediante os parâmetros previstos no art. 312 do CPP. Destaca que o legislador ordinário ao vedar o benefício, por meio da Lei n. 13.964/2019, não observou referido entendimento, suscitando, em preliminar, de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP. Argumenta que a privação da liberdade do indivíduo é medida excepcional, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência, apontando a melhor doutrina a necessidade da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para que seja decretada a prisão preventiva. Ao final, pugna pela concessão de liminar e pela anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a fragilidade da fundamentação, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão ou que sejam fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, comprometendo-se o paciente a comparecer a todos os atos do processo. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 17/2/2025, por não ter sido encontrado no endereço indicado nos autos, quando do cumprimento do mandado de citação para responder à ação penal, indicando o descumprimento das obrigações impostas pelo Juízo do Núcleo de Custódia ao lhe ser concedida a liberdade provisória (ID 225649813). As demais decisões que mantiveram a segregação cautelar do paciente salientaram a gravidade das condutas que lhe são imputadas, dentre elas o porte de arma de fogo restrito e direção perigosa, além do fato de já ter sido beneficiado com os institutos despenalizadores em processos que apuravam também delito envolvendo arma de fogo e crime de desobediência (ID 231530850 e 232300127). Importa salientar o registro de que, no intervalo de menos de um ano, o paciente teria se envolvido em três processos criminais diferentes, além de ter sido condenado por crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando sua displicência no cumprimento de ordens judiciais. Não bastasse, consta da decisão de ID 232300127 que o réu, ao comparecer em juízo com defesa constituída, forneceu endereço inábil à sua intimação pessoal, ainda não se apresentou pessoalmente em juízo para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra si, indicando, com esse comportamento, a intenção clara de se furtar à aplicação da lei penal. As decisões combatidas encontram, portanto, respaldo no art. 312 do CPP, apontando de forma clara e devidamente motivada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que atende ao requisito da fundamentação de que tratam o art. 315 do mesmo diploma legal e o art. 93, IX, da CF. Nesse cenário, mostra-se descabida a análise da constitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP, uma vez que o referido dispositivo legal sequer foi utilizado como fundamento pelo juízo coator. De outro giro, o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Destarte, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese. Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 19:39:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator